Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-85.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000775-85.2017.8.05.0156

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA ROBERTA TRINDADE FERREIRA e outros

Advogado(s): NADJA DE CASSIA SILVA SANDES, GUILHERME PASQUARIELLO DE OLIVEIRA

APELADO: MARISVALDO MIRANDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA, DANIELA PORTO SILVA, JOAO MORAIS DA PURIFICACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA VENDA DO BEM PENHORADO. COMPROVAÇÃO DE INTIMIDADE ENTRE VENDEDOR E ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO EM NEGÓCIO VULTOSO. ITIV IMPRESSO E PAGO NO DIA DA DECISÃO QUE DETERMINAVA A PENHORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO VALOR DO IMÓVEL.
FRA
CA DOCUMENTAÇÃO PARA DEMONSTRAR BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÕES. TESTEMUNHA QUE REVELA INTIMIDADE ENTRE VENDEDOR E ADQUIRENTE. TRANSMISSÃO QUE NÃO DEVE TER EFEITOS PERANTE O CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTROS BENS QUE GARANTAM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSE ANTES DA RESTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM TAMBÉM NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000775-85.2017.8.05.0156,
em que figura como Apelante
MAYRA TRINDADE FERREIRA e outra
e como Apelado
MARISVALDO MIRANDA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DA
R

PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença,

pelas razões adiante expendidas.